Tribunal: TJPA
Processo: 0815634-65.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0815634-65.2021.8.14.0401

APELANTE/APELADO: DEIVISON NERES CORREA, RAFAEL ALVES DE JESUS

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, II, §2º-A, I, DO CPB. PRELIMINAR. NULIDADE AUTO DE RECONHECIMENTO DE PESSOA. NOVA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. RECONHECIMENTO PESSOAL QUE DEVE ATENDER AS DIRETRIZES DO ART. 226 DO CPB. PRELIMINAR REJEITADA. AUTORIA EVIDENCIADA POR PROVA INDEPENDENTE E IDÔNEA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IN DUBIO PRO REO
. IMPROCEDÊNCIA. RÉUS APREENDIDOS DE POSSE DE PARTE DA
RES FURTIVA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Conforme novo paradigma da Corte Superior de Justiça, o mero reconhecimento de pessoa, sem obediência às regras do art. 226, do CPPB, não pode servir como única prova a lastrear o édito condenatório, ainda que ratificado em juízo. Não obstante, na situação em voga, a autoria do crime de roubo imputada aos recorrentes não se deu com base, exclusivamente, no reconhecimento efetuado em sede policial. Há, na situação em testilha lastro probatório independente e idôneo que corrobora a formação do convencimento judicial, bastante a ensejar a manutenção da sentença repressiva.

2. Descabe falar,
in casu
, em fragilidade probatória e absolvição por
in dubio pro reo
, quando dos autos emerge, de forma cristalina, a autoria delitiva irrogada aos apelantes, cujos papeis no cenário criminoso encontram-se satisfatoriamente delineado nos autos, desde a participação no crime, ao procederem a abordagem direita à vítima, mediante uso de arma de fogo, e subtração da
res
, como na tentativa fracassada de fuga, e apreensão de posse de parte da coisa subtraída.

3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de dezessete a vinte e cinco do mês de outubro do ano de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 17 de outubro de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

DEIVISON NERES CORRÊA
e
RAFAEL ALVES DE JESUS
interpuseram recurso de apelação criminal, irresignados com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (ID 9916551), que os condenou, ambos como incursos nas sanções punitivas do tipo penal elencado no art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, c/c art. 70, todos do Código Penal Brasileiro, às seguintes reprimendas:

-
Deivison Neres Corrêa
, de 10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e de 58 (cinquenta e oito) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da empreitada delitiva; e,

-
Rafael Alves de Jesus,
de 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e de 39 (trinta e nove) dia-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do menor salário em vigor à época do crime.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 9916408) que, no dia 12 de outubro de 2021, por volta das 12h30min, Policias Militares, em serviço de ronda ostensiva pela Avenida Pedro Miranda, bairro da Pedreira, nesta Capital, receberam informações de que dois elementos teriam descido de uma motocicleta e adentrado em um veículo tipo Voyage, cor branca, placa QPH-4840. Ao se depararem com referido automóvel rumo à avenida Dr. Freitas, os agentes integrantes da guarnição, após acompanhamento, ordenaram a parada do automóvel, o que não foi obedecido. O veículo Voyage, então, acelerou em fuga, de modo que outras viaturas chegaram e fizeram um cerco policial, que culminou com a colisão do carro em fuga com uma viatura, após dois disparos terem sido realizados nos pneus.

Acrescenta a exordial que dentro do veículo abordado estavam os recorrentes em questão, na companhia de Deivison Cristiano da Silva Pacheco, absolvido nestes autos, que estava na direção do automóvel. Na oportunidade, Deivison Neres portava uma arma de fogo tipo revólver calibre .38, municiada com seis projéteis intactos. Também foram apreendidos pertences de potenciais vítimas, dentre as quais foram identificadas Igor Yudi Pantoja Otsuki e Edilson Belém Rodrigues, que momentos antes tinham sido assaltadas por Deivison Neres e Rafael Alves, quando descarregavam entulho na avenida Marquês de Herval, bairro da Pedreira, nesta capital, mediante grave ameaça com a utilização de arma de fogo, subtraindo de Igor Yudi a importância de R$ 1.500,00, um aparelho celular Samsung A10, vermelho, um cordão e um anel de formatura de ouro e documentos pessoais, além do aparelho celular da vítima Edilson Belém, empreendendo fuga, em ato contínuo, no automóvel Voyage já mencionado, quando se deu a intervenção policial que os prendeu, recuperou parte dos bens da vítima Igor Yudi e apreendeu a arma do crime.

Em
razões recursais
(ID 9916567 e ID 9916587), a defesa de ambos os apelantes, embora em peças distintas, porém, interpostas pelo mesmo Defensor Público, apresenta iguais fundamentos. Suscita, preliminarmente, a tese de nulidade processual por ausência de reconhecimento pessoal válido, considerando que o ato de reconhecimento efetuado na fase investigativa pelas vítimas não observou as formalidades legais. No mérito, pugna pela absolvição dos réus por insuficiência de provas a ensejar a condenação. Salienta que as testemunhas ouvidas em juízo não presenciaram a empreitada criminosa e que, portanto, não ratificam a versão dada pelas vítimas.

Requer o conhecimento e provimento dos apelos manejados, com a manifestação expressa desta Egrégia Corte acerca de todas as matérias aventadas para fins de prequestionamento.

Em
contrarrazões
(ID 9916603), o
Parquet
de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento dos esmeros defensivos, para manutenção incólume da sentença vergastada, pelos seus próprios fundamentos.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
, pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento
dos apelos, haja vista que

não há que se falar em absolvição dos apelantes por

falta de provas, visto que a autoria e a materialidade do crime de roubo restaram

satisfatoriamente comprovadas por meio do conjunto probatório carreado aos autos.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta da sessão de julgamento do PLENÁRIO VIRTUAL.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1.
PRELIMINAR
: Nulidade do Auto de Reconhecimento de Pessoa:

Suscita a defesa, preliminarmente, a tese de nulidade processual por ausência de reconhecimento pessoal válido, considerando que o ato de reconhecimento efetuado na fase investigativa pelas vítimas não observou as formalidades legais, consoante regras do art. 226, do Código de Processo Penal.

Em entendimento até então consolidado, considerava-se que a inobservância do disposto no art. 226 do CPP, para o reconhecimento pessoal
não acarretava nulidade da ação penal
e merecia valoração probatória por encontrar apoio nas demais provas dos autos, e não apenas neste elemento de convicção.

Ressaltava-se que, a
observância às regras do art. 226 do CPP, não possuía caráter obrigatório,
tratando-se de
mera

recomendação
, para que,
se possível
, a pessoa a ser reconhecida fosse colocada ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la.

De tal modo, tanto o entendimento desta Casa de Justiça, como o da Corte Superior de Justiça, persistia no sentido de que, se a vítima ou testemunha do evento delituoso apontam, com segurança, em audiência judicial, o acusado, como sendo o autor do ilícito penal praticado, essa prova possui eficácia jurídico-processual igual àquela que emerge do reconhecimento efetuado com as formalidades prescritas no art. 226 do CPP.

Em mais orientação, entretanto, as duas Turmas Criminais que compõem esta Corte Superior de Justiça, a partir do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz), realizado em 27/10/2020, passaram a dar nova interpretação à dicção do art. 226 do CPP, no sentido de que a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo.

Assim, definiu-se que
"o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração independente e idônea do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial"
(STJ, HC 648.232/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 18/5/2021, DJe 21/5/2021).

Na hipótese
sub examine
, embora as vítimas tenham reconhecido presencialmente os réus no âmbito investigativo, não há notícia de que tal procedimento foi produzido nos termos do que determina o art. 226, do CPPB.

Com efeito, conforme novo paradigma da Corte Superior de Justiça, o mero reconhecimento de pessoa não pode servir como única prova a lastrear o édito condenatório, ainda que ratificado em juízo.

Não obstante, na situação em voga, a autoria do crime de roubo imputada aos recorrentes não se confirma com base, exclusivamente, no reconhecimento efetuado em sede policial, posto que não é a única prova a subsidiar o convencimento condenatório.

Pende destacar que
os réus foram presos em flagrante delito de posse de parte da
res furtiva
anteriormente subtraída das vítimas, bem como da arma de fogo, também utilizada para o cometimento do assalto.

Acerca da matéria em voga, muito bem explana o Juízo em seu
decisum
, veja-se:

“Sobre o reconhecimento realizado pela vítima Yudi, tem-se que o mesmo é válido, primeiro porque ela afirmou em juízo que de fato as duas pessoas que foram presas foram as duas pessoas que lhe assaltaram, em segundo lugar, porque tal reconhecimento somente será imprestável se ele for o único elemento de prova, o que não é a hipótese dos autos, já que o fato dos réus terem sido presos em flagrante, ainda na posse de parte dos bens das vítimas e com uma das armas utilizadas na prática do crime e ainda, pelos ricos depoimentos testemunhais constantes nos autos, dado detalhes tanto da empreitada delitiva quanto dos eventos que culminaram na prisão em flagrante dos acusados, são provas mais do que suficientes da autoria delitiva.

(...)

Assim sendo, este juízo entende que o reconhecimento realizado pela vítima Yudi, nestes autos, é perfeitamente válido ao fim colimado, embora não tenha sido realizado nos exatos moldes previstos no art. 226, do CPP, posto que não só as circunstâncias fáticas (prisão em flagrante ainda na posse de parte dos bens, com uma das armas do crime e comparecimento das vítimas à delegacia logo em seguida) assim recomendam, como também houve a ratificação do reconhecimento pela vítima perante este juízo (ela afirmou cabalmente ter reconhecido os acusados).”

Há, portanto, na situação em testilha lastro probatório independente e idôneo que corrobora a formação do convencimento judicial, bastante a ensejar a manutenção da sentença repressiva.

Nesta seara de cognição:

"HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS E INDEPENDENTES COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC, realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que o disposto no referido artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos. Na ocasião, foram apresentadas as seguintes conclusões: 1.1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 1.2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 1.3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; 1.4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo.

2. Na espécie, ao contrário do que ocorreu no caso analisado no HC n. 598.886/SC (paradigma), é possível ter havido outros elementos probatórios, que não apenas o reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas na fase inquisitiva, que, submetidos à possibilidade de refutação pelo exercício do contraditório pelas partes, também deram amparo à condenação do réu. E, pela instrução deficiente dos autos, não há como se afastar a compreensão das instâncias ordinárias de que há elementos válidos e suficientes o bastante para se concluir pela prática do delito de roubo em relação ao paciente.

3. As demais provas que compuseram o acervo fático-probatório amealhado aos autos - depoimento dos dois policiais militares, conteúdo obtido por meio do acesso ao celular e conteúdo obtido por meio das filmagens registradas no momento da ação delitiva - foram produzidas por fonte independente da que culminou com o elemento informativo obtido por meio do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitiva, de maneira que, ainda que o reconhecimento haja sido feito em desacordo com o modelo legal e, assim, não possua valor probante pleno, certo é que, ao que tudo indica, houve outras provas, independentes e suficientes o bastante, para lastrear um decreto condenatório.

4. Ordem denegada, com a cassação da liminar anteriormente deferida.

(STJ, HC 616.546/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021)"

Pelo que,
rejeito a preliminar suscitada
.

2.
MÉRITO
: Pleito absolutório. Insuficiência de provas.
In dubio pro reo
:

Clama a defesa pela absolvição dos réus por insuficiência de provas a ensejar a condenação. Salienta que as testemunhas ouvidas em juízo não presenciaram a empreitada criminosa e que, portanto, não ratificam a versão dada pelas vítimas.

Improcedente tal argumento.

A
materialidade delitiva
,
in casu
, ressoa indene de dúvidas, notadamente diante do Boletim de Ocorrência Policial (ID 9916390, pág. 07); do Auto de Apresentação e Apreensão (ID 9916390, pág. 51), que atesta a apreensão de 01 (uma) arma de fogo, tipo revólver, calibre 38, com seis munições intactas do mesmo calibre, da quantia de R$ 842,00 (oitocentos e quarenta e dois reais), de uma CNH, de um documento de identidade profissional, e de um cartão de crédito pertencentes à vítima Igor Yudi Pantoja Otsuki; e, do Auto de Entrega (ID 9916390, pág. 53).

A
autoria criminosa
, de igual maneira, ressoa indubitável, pois as provas que serviram para formar a convicção o do Juízo
a quo
são seguras e consistentes.

A vítima
Igor Yudi Pantoja Otsuki
, em juízo, apresenta narrativa pormenorizada acerca da empreitada criminosa, não titubeando quanto ao reconhecimento de ambos os recorrentes, como autores do assalto perpetrado. Afirma que estava na rua Marquês de Herval, juntamente com seu funcionário Edilson, retirando entulhos de uma caminhonete e jogando em um contêiner da Prefeitura de Belém. Que estava sentado no banco do motorista enquanto a outra vítima trabalhava na caçamba, quando dois indivíduos, ambos armados com armas de fogo, chegaram, um pelo lado do motorista e outro pelo lado do carona, renderam-no e subtraíram a importância de R$ 1.500,00, um aparelho celular Samsung A10, vermelho, um cordão e um anel de formatura de ouro e documentos pessoais. Que a ação durou de três a cinco minutos. Que a outra vítima também foi abordada e seu aparelho celular que estava dentro do carro ao seu lado, também foi roubado, sendo que soube que seu funcionário recebeu ordem para não reagir e nada fazer, pelo que ele então sentou. Que tal comando foi dado pelo elemento que chegou pelo seu lado direito. Que
viu apenas dois assaltantes, esclarecendo que são os mesmos que
reconheceu no momento da prisão,

conforme inclusive declarado em seu depoimento na fase policial. Que os dois estavam armados e após a fuga dos assaltantes o depoente foi

para sua casa, para bloquear seus cartões de crédito, enquanto a vítima Edilson fez contato com

a sua família e soube por sua filha da prisão de três elementos nas proximidades, então foram para a Delegacia da Sacramenta,
onde reconheceu os dois assaltantes e recebeu de volta
apenas parte de seus bens, ressaltando que ficou sabendo que, ao longo da perseguição policial, os assaltantes foram jogando alguns pertences subtraídos para fora do carro em que fugiam.
Que soube por Edilson que os assaltantes tinham chegado de moto, sendo que os dois que o abordaram e um terceiro fugiram em uma moto que os aguardava próximo ao canal,

sendo presos posteriormente em um carro Voyage, o qual foi apreendido. Que

apenas alguns de seus bens foram recuperados, como parte do dinheiro, apenas R$ 850,00, um pedaço de seu cordão, sua CNH e sua carteira do CREA, mas não recuperou seu anel de formatura, os aparelhos celulares e os cartões de crédito.
Que o reconhecimento foi realizado quando os três acusados estavam na unidade policial, oportunidade em que reconheceu apenas dois.

Em absoluta convergência reside a versão trazida pela vítima
Edilson Belém Rodrigues
, o qual, em audiência de instrução, sustenta que no dia do fato estava trabalhando na companhia da outra vítima, seu patrão, que ficou na cabine do carro, enquanto o declarante subiu na caçamba para jogar entulho em um contêiner, ocasião em que presenciou a chegada de três elementos em uma motocicleta, dois dos quais se dirigiram para o carro e abordaram seu patrão, ressaltando que ambos estavam armados, os quais subtraíram pertences que estavam dentro do carro, inclusive seu aparelho celular que estava ao lado de seu patrão. Que nesse momento recebeu ordem para ficar quieto e não olhar. Que a ação durou cerca de três minutos no máximo, e, após o assalto, os dois que realizaram a abordagem se direcionaram para a moto que os aguardava, ressaltando que os dois que fizeram a abordagem foram aqueles que foram presos e reconhecidos na delegacia por seu patrão. Que não fez reconhecimento oficial, apenas seu patrão, mas
viu os três presos na delegacia e declara que viu bem apenas os dois que foram ao carro já que o terceiro ficou na moto à distância
.
Que depois do assalto foram até a casa de seu patrão, momento em que telefonou para sua casa e disse o que tinha acontecido. Que sua filha lhe informou ter visto em um programa de televisão ao vivo que três elementos tinham sido presos e estavam na Seccional da Sacramenta. Que os bens foram recuperados dentro do carro, inclusive um pedaço de cordão de seu patrão e a capa de seu celular que lhe foi entregue.
Que os assaltantes não usavam capacete durante a abordagem, e, quando foram presos, estavam com as mesmas vestes.

Não destoam de tais relatos, as declarações do Policial Militar
Clebson Carlos Serrão Carvalho
, um dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos recorrentes. Em seu depoimento narra que estava em serviço de patrulhamento, quando sua guarnição tomou conhecimento por um motociclista que dois elementos tinham descido de uma moto e adentrado num veículo Voyage branco, cuja placa foi fornecida. Que localizaram o supracitado carro e passaram a segui-lo dando comando de parada, sendo que os ocupantes do veículo inicialmente pareciam que iam obedecer, mas em seguida
aceleraram e iniciaram fuga, durante a qual começaram a jogar objetos pela

janela
, o que fez com que o depoente pedisse apoio a outras viaturas, até que conseguiram interceptar o Voyage, após efetuar disparos no pneu. Que
localizou uma arma no carro, no lugar destinado ao motorista, além de uma

importância em dinheiro, quase mil reais, um pedaço de cordão, e quatro celulares que não

pertenciam a nenhuma vítima.

Que o denunciado Deivison Cristiano assumiu que a arma lhe pertencia o carro era de sua mãe e ele era o condutor do veículo. Que no carro foi apreendido o documento de uma das vítimas chamada Yudi, sendo uma carteira de engenheiro, por meio da qual foi então contato com a mesma que se dirigiu à Delegacia da Sacramenta, na companhia de um funcionário, tendo a citada vítima relatado que estava descarregando material quando se deu a abordagem em uma moto. Que
a vítima viu os presos na delegacia e os reconheceu, não sabendo se todos ou

apenas alguns.
Que não viu nenhuma arma sendo descartada,
apenas objetos pequenos e

leves
, tipo celulares e documentos, sendo que foi a Polícia Civil que fez contato com a vítima Yudi e pediu que ele fosse para a delegacia, após confirmar que ele tinha sido assaltado. Que
as vítimas não tiveram dúvidas em apontar os presos como autores do

roubo, na delegacia.

A testemunha
Márcio Ronald Lima,
também policial, ratifica em suas declarações o relato acima mencionado.

A que se pode notar, descabe falar,
in casu
, em fragilidade probatória e absolvição por
in dubio pro reo
, quando dos autos emerge, de forma cristalina, a autoria delitiva irrogada aos apelantes.

O papel dos recorrentes no cenário criminoso encontram-se satisfatoriamente delineado nos autos, desde a participação no crime, ao procederem a abordagem direita à vítima, mediante uso de arma de fogo, e subtração da
res
, como na tentativa fracassada de fuga, e apreensão de posse de parte da coisa subtraída.

Consoante relato das duas vítimas do assalto, os réus Rafael Alves e Deivison Neres, por elas indubitavelmente reconhecidos, saltaram de uma motocicleta e, mediante emprego de armas de fogo, as abordaram e subtraíram seus pertences, dentre os quais aparelhos de telefone celular, carteira porta cédula com documentos e cartões de crédito, um cordão de ouro e um anel de formatura.

Consta, no entanto, que, após empreenderem fuga, os meliantes entraram em um automóvel Voyage, cor branca, que era conduzido pelo terceiro denunciado DEIVISON CRISTIANO. A estranha movimentação foi observada por um popular que alertou a polícia. Ao ser procedida a abordagem policial ao citado automóvel, após perseguição e cerco policial, os policiais, além de presenciarem a ação dos meliantes jogando objetos para fora do carro, pela janela, os surpreendeu de posse de parte da
res furtiva
, e de arma de fogo, encontrados no interior do veículo no qual se encontravam.

Forçoso mencionar que, encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, o entendimento de que,
nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima,

ainda que única
, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a
autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos, que apontam, indubitavelmente, a autoria ilícita dos apelantes no delito de roubo,
e, ainda, quando não há provas ou razões para injustamente incriminar os réus ou acrescentar aos seus relatos fatos não condizentes com a realidade.

Nesta senda de raciocínio:

"PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. (...)

3.
"Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie" (AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019).

(...) 6. Writ não conhecido. (STJ, HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020)"
(grifei)

Relativamente à narrativa policial, frise que, apesar de os milicianos não terem testemunhado a prática criminosa, estes estiveram presentes no local logo após a ação, detiveram os réus ainda de posse de parte do produto do crime e testemunharam o reconhecimento efetuado pelos ofendidos naquele momento.

Quanto à
prova testemunhal obtida pelos policiais,
inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade de tais depoimentos, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade até prova em contrário.

O depoimento de policiais, que atuaram de maneira direta nos fatos, logicamente, não deve ser desprezado; pelo contrário, deve ser sempre considerado válido, como a de qualquer outra testemunha, mormente quando colhido no auto de prisão em flagrante e reafirmado em Juízo de forma segura e coerente, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como sói ocorrer
in casu
.

Nesse sentido:

"EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO (ART. 157, “CAPUT”, DO CÓDIGO PENAL). 1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE NÃO ACOLHIDA. IMPOSSÍVEL A ABSOLVIÇÃO, QUANDO O CONJUNTO PROBATÓRIO É HÁBIL E SUFICIENTE PARA MANTER A CONDENAÇÃO DO APELANTE. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO CRIME DE ROUBO.
É SABIDO QUE O DEPOIMENTO DE POLICIAL QUE ATUA NA PRISÃO É MEIO IDÔNEO DE PROVA A EMBASAR A CONDENAÇÃO, DESDE QUE PRESTADO EM JUÍZO, ALÉM DE QUE TAL ATO TEM FÉ PÚBLICA, EIS QUE PRATICADO POR AGENTE PÚBLICO. POLICIAIS QUE IDENTIFICARAM O ACUSADO, BEM COMO CONFIRMARAM EM JUÍZO QUE A VÍTIMA O RECONHECEU QUANDO DA PRISÃO EM FLAGRANTE.
(...). (TJE/PA, 10942949, 10942949, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-08-29, Publicado em 2022-09-06)”

Desse modo, percebe-se que todas as provas dos autos apontam os recorrentes como autores do delito em tela, não havendo dúvida alguma quanto a sua materialidade e quanto à autoria. Andou bem o magistrado ao prolatar o édito condenatório, não merecendo censura a sua decisão.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 17 de outubro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/10/2022